Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718964-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: SANDRA HELENA TONINI BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de SANDRA HELENA TONINI BEZERRA, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Infojud. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator